Tribunal: STF
Processo: HC 247612
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 948.362/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 96-97): 



    A manutenção da custódia é medida que se impõe, pois imprescindível para garantia da ordem pública, haja vista que a conduta imputada aos autuados denota que não são iniciantes no mundo do crime, eis que apreendida grande quantidade e diversidade de entorpecentes com eles (1 - Tipo: Crack Qtd: 567.52 - Acondicionamento: UMA PEDRA DE CRACK; 2 - Tipo: Crack Qtd: 186.65 - Acondicionamento: CRACK DIVERSOS; 3 - Tipo: Cocaína Qtd: 139.98 - Acondicionamento: 170 PORÇÕES DE COCAÍNA; 4 - Tipo: Cocaína Qtd: 746.32 - Acondicionamento: 1 TIJOLO DE COCAÍNA; 5 - Tipo: Cocaína Qtd: 141.85 - Acondicionamento: 170 PORÇÕES DE COCAÍNA; 6 - Tipo: Cocaína Qtd: 122.71 -Acondicionamento: Outros Qtd Acondicionamento: 150 PORÇÕES DE COCAÍNA; 7 - Tipo: Cocaína Qtd: 659.92 - Acondicionamento: UMA PORÇÃO DE COCAÍNA; 8 - Tipo: Crack Qtd: 74.60 - Acondicionamento: 219 PORÇÕES DE CRACK; 9 - Tipo: Cocaína Qtd: 131.89 - Acondicionamento: 160 PORÇÕES DE COCAÍNA; 10 - Tipo: Maconha Qtd: 93.77 - Acondicionamento: 11 PORÇÕES DE MACONHA; 11 - Tipo: Crack Qtd: 34.64 - Acondicionamento: 100 PORÇÕES DE CRACK; 12 - Tipo: Cocaína Qtd: 18.32 - Acondicionamento: 13 MICROTUBOS DE COCAÍNA; 13 - Tipo: Cocaína Qtd: 244.34 - Acondicionamento: Outros Qtd Acondicionamento: UMA PORÇÃO DE COCAÍNA; 14 - Tipo: Cocaína Qtd: 473.69 - Acondicionamento: UMA PORÇÃO DE COCAÍNA; 15 - Tipo: Cocaína Qtd: 43.79 - Acondicionamento: UMA PORÇÃO DE COCAÍNA), suficientes para abastecer diversos pontos de venda de drogas e inúmeros negócios espúrios, denotando-se que se trata de narcotráfico organizado, de modo que a custódia é necessária para garantia da ordem pública, a fim de que não voltem ao comércio ilícito, sendo a única medida possível no momento, sendo insuficientes as demais medidas. A manutenção da custódia se justifica, ainda, quanto ao autuado Geferson tendo em vista que foi beneficiado com Liberdade Provisória em 08/04/2024 (processo 1500640-25.2024.8.26.0571 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Tatuí – SP – fls. 65). 



    […] 



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foi apreendida grande quantidade e diversidade de entorpecentes "suficientes para abastecer diversos pontos de venda de drogas e inúmeros negócios espúrios, denotando-se que se trata de narcotráfico organizado" (fl. 97). 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. 



    […]



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente